Tribunal: TJES
Processo: 0000434-64.2019.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000434-64.2019.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIDA PEREIRA ALVES

APELADO: BELLE AUTOMOTOR LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO. BOLETO FRAUDULENTO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DA PRÓPRIA PARTE. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA REQUERIDA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Élida Pereira Alves contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada em face de Belle Automotor Ltda., cujo objeto era o pagamento de valor supostamente inadimplido na venda de veículo alienado fiduciariamente e indenização por danos morais, diante da alegação de que a ré teria efetuado pagamento de boleto fraudulento sem conferência adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a requerida incorreu em conduta culposa ao pagar boleto bancário fraudulento encaminhado pela autora; (ii) verificar se há nexo causal entre a conduta da ré e o prejuízo financeiro experimentado pela autora; e (iii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A requerida agiu de boa-fé ao efetuar o pagamento de boleto enviado pela própria autora, o qual, à primeira vista, indicava ser destinado ao Banco Pan, inexistindo prova de que a requerida contribuiu de forma culposa ou dolosa para o erro ou fraude ocorrida.

A responsabilidade pelo encaminhamento e verificação da autenticidade do boleto era da autora, que admitiu ter intermediado pessoalmente a emissão e reencaminhado o título para pagamento, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a origem legítima do documento.

Ausente demonstração de ilicitude na conduta da requerida, e sendo o evento danoso decorrente de culpa exclusiva da autora e de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC, não há que se falar em dever de indenizar.

O aborrecimento vivenciado pela autora, ainda que compreensível, não extrapola os limites do dissabor cotidiano, não configurando dano moral indenizável à luz da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte que encaminha boleto bancário para pagamento assume o risco de sua autenticidade, não podendo imputar à contraparte responsabilidade por fraude de terceiro sem demonstração de conduta culposa ou dolosa.

A boa-fé objetiva e a ausência de nexo causal entre o dano e a conduta da requerida afastam o dever de indenizar.

O mero aborrecimento decorrente de erro negocial sem ilicitude da parte demandada não enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186; CPC, art. 98, §3º; CDC, art. 14, §3º, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000434-64.2019.8.08.0053

APELANTE: ELIDA PEREIRA ALVES

APELADO: BELLE AUTOMOTOR LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ELIDA PEREIRA ALVES
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alto Rio Novo, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
BELLE AUTOMOTOR LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de id. 10057893, a recorrente requer a manutenção do benefício da gratuidade de justiça, pois não possui condições de arcar com as custas e demais despesas processuais.

Sustenta, ainda, a ausência de boa-fé da apelada, porquanto não realizou o pagamento do boleto de financiamento tempestivamente, tampouco conferiu o destinatário, o qual foi verificado somente após informar àquela que o financiamento não havia sido liquidado junto à instituição financeira.

Aduz que é consumidora, vulnerável e que nunca havia realizado negociação que envolvia a quitação de financiamento, de modo que cabia à apelada conferir o boleto antes da realização do pagamento.

E mais: defende ser cabível a indenização por danos morais, em virtude dos efeitos do ato ilícito que imputa à recorrida.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, observo que o recurso dispensa nova análise acerca da gratuidade de justiça, haja vista que a referida benesse já fora deferida em primeiro grau, inexistindo nos autos elementos que possam induzir qualquer alteração na capacidade financeira da parte autora.

Fixado tal ponto, extraio dos autos que a requerente celebrou com a requerida, BELLE AUTOMOTOR LTDA, acordo para a venda do automóvel RENAULT/DUSTER 1.6 D4X2, ano de fabricação 2014, modelo 2015, placa PUG-0281/MG, o qual estava alienado fiduciariamente em razão de financiamento firmado com o Banco Pan.

Observo, ainda, que nos termos da negociação, o veículo, avaliado em R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), seria adquirido pela requerida em duas etapas. Inicialmente, seria realizada a quitação do financiamento junto à instituição financeira, mediante pagamento por boleto, e, em seguida, a requerida pagaria à autora o valor remanescente.

Contudo, alega a requerente que solicitou a emissão do boleto junto à instituição financeira para quitação do financiamento por cinco vezes consecutivas, tendo o pagamento sido efetuado pela requerida tão somente na última emissão, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ato contínuo, relata que, três dias após o suposto pagamento pela requerida, foi informada de que o valor não havia sido registrado pela instituição financeira, sendo notificada da possibilidade de fraude, visto que o referido boleto fora emitido para uma pessoa jurídica desconhecida, denominada Romário Palmeira Alves ME.

Diante do prejuízo sofrido com o extravio pecuniário, a autora sustenta que a requerida recusou-se a restituir o valor residual a ela devido, no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), motivo pelo qual postulou a devolução do valor, bem como indenização por danos morais.

Por seu turno, em sede de contestação, a requerida alegou ter efetuado o pagamento do boleto de boa-fé, não podendo ser responsabilizada por eventual fraude sofrida pela autora.

Sobreveio, então, sentença de improcedência e, em que pese os argumentos apresentados pela apelante, adianto não vislumbrar razão para a sua reforma.

E isso porque observo que restou pactuado pelas partes que o boleto referente à quitação do financiamento seria encaminhado pela autora à requerida, que tão somente seria responsabilizada pelo seu pagamento, cabendo à autora a sua emissão e negociação junto à financeira.

Nada obstante, ainda que o pagamento tenha sofrido atraso, conforme comprovam os diálogos acostados aos autos, o boleto referente ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foi encaminhado exclusivamente pela autora, sob o argumento de que havia renegociado o financiamento com a instituição financeira.

Cumpre ressaltar que não há prova nos autos quanto à origem do boleto fraudulento, tampouco de que a autora negociava diretamente com um preposto legítimo do Banco Pan.

Rememoro, ainda, que a responsabilização civil subjetiva, adotada, como regra geral, no ordenamento pátrio, está fundamentada na conduta dolosa ou culposa do agente, nos termos do art. 186, do Código Civil.

Nesse sentido, o interessado deve comprovar (i) o comportamento culposo ou doloso do agente; (ii) o nexo causal e (iii) o dano. Na ausência de qualquer um desses elementos, afasta-se o dever de indenizar.

Em assim sendo, observo que inexiste ilicitude na conduta da recorrida, porquanto agiu de boa-fé, efetuando o pagamento do boleto que lhe fora encaminhado pela requerente e que, a princípio, possuía como destinatário o Banco Pan (fl. 158). Ademais, diante da fraude perpetrada, buscou minimizar os prejuízos da autora, propondo soluções para o impasse (fls. 165 e seguintes).

Sob tais premissas, comungo do entendimento externado pelo magistrado
a quo
quanto à ausência de ilicitude da requerida e concluo que houve culpa exclusiva de terceiro e da própria apelante (art. 14, § 3º, II, do CDC) no descuido de encaminhar para pagamento boleto sem conferir a sua origem e autenticidade.

Afinal, não sendo possível identificar a origem do boleto fraudulento e tendo a própria autora conduzido com terceiro a negociação que o gerou, não há falar em responsabilidade civil da empresa apelada, sendo mister a manutenção da sentença de improcedência.

Em consequência, em que pese o aborrecimento sofrido pela requerente, tenho por igualmente correta a sentença que julgou improcedente a pretensão relativa aos danos morais.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)